Tribunal: TJPA
Processo: 0809904-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809904-49.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SUELLEN SIRLEIDE PEREIRA YAMANO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DOCUMENTAÇÃO EM DESACORDO AO EXIGIDO PELO EDITAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO A ENSEJAR A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme consta nos autos de origem, a agravada participou do Concurso C-176 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para o cargo de Perito Médico Legista, tendo alcançado a 8ª colocação, fora do número de vagas ofertadas.

2.

Em sua exordial, a agravada afirma que a banca organizadora, equivocadamente, não lhe atribuiu as pontuações referentes às alíneas “D” e “E” do item 17.4 do edital do certame, apesar de ter apresentado os títulos cabíveis.

3.

O título apresentado pela agravada, para fins de pontuação em ambas as alíneas, consiste na sua portaria de nomeação para o cargo de Professor do Magistério Superior, junto à Universidade Federal do Pará, com lotação no Instituto de Ciências da Saúde.

4.

Não obstante, o documento não atende ao exigido pelo subitem 17.10.3, “b”, do edital, para a atribuição de pontuação na alínea “D”.

5.

Mesmo que lhe fosse atribuída, pela via judicial, a pontuação referente à alínea “E”, sua nota final ainda não seria suficiente para fazê-la figurar dentro do número de vagas ofertadas, conforme o resultado final da 1ª etapa do concurso.

6.

Uma vez que no presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, não merece subsistir a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo.

7.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para revogar a tutela de urgência concedida à agravada nos autos de origem.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Suellen Sirleide Pereira Yamano.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando que esta fosse reintegrada ao Concurso Público referente ao Edital nº 44/SEAD-CPCRC/PA e prosseguisse nas demais fases do certame, até o julgamento final da ação.

Nas razões do recurso, o agravante afirmou que o Judiciário não pode intervir em cláusula de edital de Concurso Público, eis que tal matéria é atinente ao mérito administrativo, e que a agravada deixou de pontuar na fase de Avaliação de Títulos pois a aprovação em Concurso Público e o exercício da atividade profissional não se deram na área do cargo concorrido.

Defendeu que a agravada não preencheu os pressupostos necessários para a concessão da liminar e ressalta que a medida requerida é irreversível e satisfativa, contrariando a regra do art. 1°, § 3°, da Lei n° 8.437/1992.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu total provimento.

Em decisão monocrática (ID 4018730), indeferi o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar a presença do requisito de risco de dano grave.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 4472970).

O Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação eximindo-se de emitir parecer de mérito (ID 4694818).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando que
o Estado do Pará e o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves lhe reintegrassem no concurso objeto do edital Edital nº 44/SEAD-CPCRC/PA, para que prosseguisse nas demais fases do certame.

Conforme consta nos autos de origem, a agravada participou do Concurso C-176 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para o cargo de Perito Médico Legista, tendo alcançado a 8ª colocação, fora do número de vagas ofertadas.

Em sua exordial, a agravada afirma que a banca organizadora, equivocadamente, não lhe atribuiu as pontuações referentes às alíneas “D” (Exercício de atividade profissional na administração pública ou na iniciativa privada na área em que concorre) e “E” (Aprovação em concurso público para provimento de vaga em cargo ou emprego público a que o candidato concorre) do item 17.4 do edital do certame, apesar de ter apresentado os títulos cabíveis.

Nesse tocante, verifico que o título apresentado pela agravada, para fins de pontuação em ambas as alíneas, consiste na sua portaria de nomeação para o cargo de Professor do Magistério Superior, junto à Universidade Federal do Pará, com lotação no Instituto de Ciências da Saúde (ID 19043135 e 19043137).

Não obstante, o Edital Nº 01/SEAD-CPCRC/PA, de 27 de dezembro de 2018 (ID 19043131), em seu subitem 17.10.3, “b”, estipulou que:

17.10.3. 17.10.3.

Na

Atividade

Profissional

na

área

a

que

concorre
, para

concessão

da

pontuação

relativa

aos documentos relacionados nas alíneas abaixo, somente será considerada experiência profissional, para efeito de pontuação, após a conclusão do curso de graduação do cargo a que concorre, comprovado
através de cópia autenticada em cartório do diploma
, pré-requisito para o cargo, ou de uma
declaração original ou cópia

autenticada

em

cartório

devidamente

acompanhada

do

histórico

escolar
.

A não apresentação desta documentação de graduação impossibilitará a contagem do tempo, sendo assim desconsiderada a documentação da atividade profissional para efeito de pontuação.

(...)

b) No caso de atividade realizada na administração pública (Servidor

Público)
apresentar declaração/certidão de tempo de serviço, original ou cópia autenticada em cartório, em que conste o período (início e fim se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas.

Na declaração/certidão deverá constar o reconhecimento em cartório da assinatura da pessoa que assina o documento.

Assim, resta incontroverso que a agravada não apresentou a documentação exigida para a atribuição de pontuação na alínea “D” (Exercício de atividade profissional na administração pública ou na iniciativa privada na área em que concorre) do item 17.4 do edital.

Mesmo que lhe fosse atribuída, pela via judicial, a pontuação referente à alínea “E”

(Aprovação em concurso público para provimento de vaga em cargo ou emprego público a que o candidato concorre), sua nota final ainda não seria suficiente para fazê-la figurar dentro do número de vagas ofertadas, conforme o resultado final da 1ª etapa do concurso (ID 19043129).

Nos termos do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, para que se conceda a tutela de urgência é necessário que o requerente preencha, concomitantemente, os requisitos da probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Uma vez que no presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, não merece subsistir a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a tutela de urgência concedida à agravada nos autos de origem.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2021